Tribunal: STF
Processo: ARE 1602694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto por Elisandra Gomes de Souza contra decisão monocrática do evento nº 60. A decisão conheceu do recurso inominado interposto e lhe negou provimento, mantendo-se a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à obrigação de fazer de implementar o adicional de tempo de serviço na forma de anuênio na folha de pagamento da autora, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas. Ademais, julgou improcedente o adicional de insalubridade pleiteado.
2. Na inicial, a autora, servidora pública municipal no cargo de agente comunitária de saúde, relata que até julho de 2023 recebia adicional de insalubridade em grau médio. Alega que em setembro de 2023 o Município réu cessou completamente o pagamento do referido adicional, sob a alegação de que foi constatado por laudo técnico a ausência de direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Aduz que tal decisão viola a Constituição Federal, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pleiteando o reconhecimento de seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade e, ainda, o recebimento do adicional de tempo de serviço.
3. Acerca da matéria ora discutida, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva - IRDR, instaurado sob o nº 5448322.45.2018.8.09.0000 (Tema 8), firmou o seguinte entendimento: “2. Na forma do artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal e § 3º do artigo 9º-A da Lei Federal n. 11.350/06, os trabalhadores que realizem labor em ambiente de trabalho hostil à saúde, em razão da presença de agentes agressivos ao organismo, acima dos limites de tolerância permitidos pelas normas técnicas, têm direito à percepção do adicional de insalubridade, não sendo necessária a existência de norma local para reconhecê-lo aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime jurídico administrativo. 3. O fato de o agente de saúde visitar famílias e atender pessoas não é prova de condição de insalubridade, devendo ser demonstrada a situação de risco, cujos limites superam o grau de tolerância, seja por meio de perícia (exame, vistoria ou avaliação) ou qualquer outro meio de prova admitido no Direito. 6. Inexistindo lei municipal dispondo sobre o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime estatutário ou jurídico-administrativo, deverá ser observado, por analogia, o artigo 5º da Lei estadual n. 19.573/16. 7. De acordo com o resultado do Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413/RS (2017/0247012- 2), o termo inicial do adicional de insalubridade a que faz jus o servidor público é a data do laudo pericial.”
4. Assim, o pagamento de adicional de insalubridade está vinculado ao laudo técnico que comprove as condições insalubres a que estão submetidos os trabalhadores.
5. No caso em comento, verifica-se pelo laudo juntado pelo ente municipal (evento nº 17, arquivos nº 4 e 5) ausência de direito à percepção do adicional pleiteado, não merecendo reparos a sentença objurgada.
6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática recorrida por estes e seus próprios fundamentos.
7. As custas processuais e os honorários já fixados na decisão monocrática recorrida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, § 10, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente